Tribunal: TCU
Processo: 008.572/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2006, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3194/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13504/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do sr. Roberto Carmo Dácio Dias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, Considerando o entendimento fixado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), que firmou entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o do nominado normativo; Considerando que, no caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 15/2/2007, data em que as contas foram prestadas; Considerando que, a partir desse termo inicial da contagem, bem como a sequência de eventos processuais enumerados pela unidade técnica (peça 52), apurou-se que entre o Parecer n° 67/2010- DIAF1/COPRA/CGCAP/ DIFIN/FNDE (peça 22, pp. 1-2), produzido em 2/2/2010, e o ato processual seguinte, qual seja, a Informação no 98/2015-DIREC/ COTCE/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 8), datado de 24/2/2015, conformou-se cinco anos de inércia processual; Considerando que há menção nos autos do envio de notificação ao responsável, mediante Ofício n° 239/2010-DIPRA/COPRA/CGCAP/DIFIN/ FNDE, em 4/2/2010 (peça 15), mas inexiste nos autos qualquer comprovação de ciência pelo responsável, e ponderando ainda que, mesmo que fosse possível obter-se comprovação de que houve ciência válida na época, ainda assim observar-se-ia o decurso do prazo prescricional de três anos entre esse evento e o seguinte, o que evidenciaria a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados nos presentes autos, arquivar o presente processo, encaminhar cópia da presente decisão ao responsável e ao tomador de contas e informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12, conforme os pareceres emanados nos autos. 1. Processo TC-008.572/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Carmo Dácio Dias (XXX.327.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos - AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.